Tribunal: TJSP
Processo: 0000041-87.2018.8.26.0631
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
1-) Embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento, que objetivam rediscutir prova, substituição da carcerária por restritiva de direitos e concessão de "sursis".
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil –

Ementa:
1-) Embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento, que objetivam rediscutir prova, substituição da carcerária por restritiva de direitos e concessão de "sursis".
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incindem na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e impróvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0000041-87.2018.8.26.0631/50000, da Comarca de Serra Negra, em que é embargante
JOSÉ LEANDRO NEVES MUNHOZ, é embargado COLENDA 11a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos de declaração. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3228
Embargos de Declaração Criminal no 0000041-87.2018.8.26.0631/500
Comarca: 2a Vara de Serra Negra
Embargante: José Leandro Neves Munhoz
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Ementa:
1-) Embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento, que
objetivam rediscutir prova, substituição da carcerária por restritiva de direitos e concessão
de “sursis”.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal CPP, e erro material, conforme
art. 1022, III, do Código de Processo Civil CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incindem na espécie. Deseja-se, na
verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e impróvidos.
I - Relatório
Opôs-se embargos de declaração, para prequestionar, contra V. Acórdão de
fls. 477/488, com o fim de rediscutir provas, substituição da carcerária por restritiva de
direitos e aplicação do “sursis”, existe, pois, omissão, obscuridade e contrariedade.
II - Fundamentação
Os embargos podem ser conhecidos, todavia, são desprovidos.
"Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal
CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil CPC.
"4.1. Sem demonstração das hipóteses de cabimento, tal como no caso em
tela (acresci), a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe,
notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modificar o provimento anterior.
"4.2. "[...]" Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no
sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses
aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as
razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes" (EDcl no
AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
21/10/2016)" (AgRg no AREsp 1354257/MS T5 Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik - J. 19.9.2019 DJe 26.9.2019). Quanto ao cabimento dos embargos, cf.,
também, EDcl. No AgRg no REsp 1797895/RS T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge
Mussi J. 27.8.2019 DJe 11.9.2019.
"(....) A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não
viabiliza essa espécie recursa embargos de declaração - (completei)" (EDcl na APn
921/DF CE Corte Especial Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura J.
21.8.2019 DJe 26.8.2019).
"8. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese
jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade,
não se dirigem à omissão ou outro vício, mas a nova declaração de efeito infringente. O
fato de não serem dissecados os dispositivos que a parte quer ver reconhecidos traz como
consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para
declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.
"9. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões
irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. Portanto, o Tribunal
não fica obrigado a examinar todos os normativos (ainda mais leis que não servem ao
caso) que tratam de matéria semelhante, desde que decida sob fundamentos suficientes
para sustentar a manifestação jurisdicional, como ocorreu.
"10. O princípio do livre convencimento motivado justifica a ausência de
análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador,
se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. É
entendimento também do STF, que vem afastando a necessidade de enfrentar os
dispositivos que para a parte constituem o fundamento de sua tese quando ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidamente demonstradas as razões do convencimento, inclusive quando há divergência
no julgado.
"11. Pretende a parte embargante, em realidade, a modificação do julgado
proferido, com nítido conteúdo infringente. O que objetiva nada mais é do que fazer
prevalece tese que lhe seja mias favorável. Por esses motivos, conheço dos Embargos de
Declaração, mas lhe nego provimento" (EDcl no AgRg nos EDv nos EREsp
1332521/PR CE Corte Especial Relator Min. Herman Benjamin J. 21.8.2019
DJe 2.9.2019).
"1. O simples descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa
não enseja o cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes.
Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da
demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis.
Precedentes" (AgRg no REsp 1796307/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi
6.6.2019 DJe 12.6.2019).
"Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando,
assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios"
(Edcl no AgRg no EAREsp 1019243/PR S3 Terceira Seção Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca J. 22.5.2019 DJe 30.5.2019).
Ad cautela, fica esclarecido que não há omissão, contradição ou obscuridade
a serem reconhecidas, pois o v. aresto ora questionado apreciou exaustivamente as
provas dos autos, além disso, indeferiu, motivadamente, os benefícios ora pleiteados,
consoante se infere do trecho a seguir transcrito, verbis:
(...)
Não se pode substituir a pena corporal por restritiva de direitos ou "sursis",
porquanto as penas anteriores foram insuficientes para impedir que novamente
praticasse infrações penais, logo, a pena, com o regime intermediário, é a melhor
solução para retribuição das condutas; prevenir-se que não realize mais os crimes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outras infrações penais e, finalmente, volte ao convívio social com consciência de não
mais criar situações de perigo concreto e abstrato (..., fls. 488)
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela rejeição dos embargos de declaração.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.